Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE PORCELANATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRODUTOS DEFEITUOSOS. PERÍCIA CONCLUSIVA. INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. DEVIDO RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que a autora pede a restituição dos danos materiais decorrentes da compra de cerâmica, argamassa, e rejunte, dos serviços do pedreiro e a indenização pelos danos morais. 1.1. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença, a fim de que, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade ativa e a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida à autora. Requer a declaração de impossibilidade de inversão da produção da prova. No mérito, pede a retirada do ressarcimento dos valores referentes aos itens “b” e “c” da petição inicial.
2. Da ilegitimidade ativa. Entende a ré que as notas fiscais expedidas pela empresa estão em nome de terceiro, e que a real adquirente dos produtos teria sido a mãe da autora em endereço diverso da requerente. 2.1. Não merece prosperar a preliminar, pois a emissão de nota fiscal de compra em nome de pessoa diversa não impede que a consumidora do produto exerça seu direito de contestação quanto a sua qualidade. 2.2. Resta comprovado nos autos que a nota fiscal de compra foi emitida em nome da genitora da autora, conforme certidão e que o produto foi aplicado no domicílio da mesma, confirmando sua legitimidade ativa.
3. A apelante requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora, pois alega que não há nos autos prova da hipossuficiência alegada. 3.1. Não há documentos para afastar a presunção da alegação de gratuidade da pessoa física, portanto, não merece prosperar o pedido de revogação do benefício, pois comprovou sua hipossuficiência por meio dos documentos acostados aos autos.
4. Da inversão do ônus da prova. Aduz a ré que não há como se admitir indenização por dano moral ou material pois a autora não juntou qualquer comprovante de gastos na exata monta narrada na inicial relativos à mão de obra de pedreiro, pelo contrário, lançou um valor aleatoriamente. Diversamente do alegado, foi dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela apelante, para ser observada a distribuição ordinária do ônus da prova, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Do mérito. Requer a apelante seja a retirada da condenação do valor de R$ 1.950,00, pois, alega que a nota juntada pela autora, do profissional que assentou o piso, se refere ao valor que seria cobrado para o assentamento do porcelanato que ainda não fora instalado. 5.1. A indenização pleiteada no item “b”, referente aos danos materiais, diz respeito ao prejuízo decorrente da retirada do piso com vício e assentamento de novo piso e tem como valor da mão de obra o montante de R$ 2.090,00. 5.2. A responsabilidade civil ao fornecedor é objetiva, nos termos em que preceitua o art. 18 do CPC. Prescinde da perquirição quanto à culpa do fornecedor, diante da teoria do risco, que informa que o indivíduo que aufere benefícios do implemento de sua atividade, deve também suportar os riscos a ela inerentes. 5.3. Conforme a teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. 5.4. Ratificando o direito à restituição dos valores despendidos pela apelada foi produzida a prova pericial que concluiu que “as patologias encontradas no porcelanato do piso da residência são compatíveis com falhas do processo produtivo e falta de informação obrigatória nas embalagens”. 5.5. Entendimento Jurisprudencial deste Tribunal: “A prova pericial deve prevalecer quando o fato envolver questões técnicas ou científicas. Os esclarecimentos prestados pelo perito foram satisfatórios e o laudo foi elaborado de acordo com as normas técnicas da área, razão pela qual devem prevalecer as conclusões do perito. 5. Evidenciada a existência de vício na prestação dos serviços de assistência técnica, correta a responsabilização da Apelante à reparação dos vícios constatados na perícia judicial. (...) (20160110383786APC, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019).
6. Conforme informou a autora, não há interesse no abatimento proporcional do preço, assim requer a restituição das quantias pagas e perdas e danos. Portanto, adquiridas 58 caixas pela autora e utilizadas 16,5 caixas, deverão ser devolvidas à ré as 37,5 caixas não utilizadas. Não merece prosperar o pedido de que seja retirada da condenação o valor indicado na alínea “c”, e que seja condicionada a proporção do material devolvido em boas condições de uso.
7. Recurso improvido.